Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-21.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

II. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

B. Incontroverso o atraso da construtora na entrega da unidade habitacional à parte consumidora.

C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).

D. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.038,16 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel).

E. Já em relação à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF).

F. No caso concreto, forçoso reconhecer a inviabilidade de reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora (cláusula 5.1), tendo em vista a expressa previsão contratual de cláusula penal para o inadimplemento do vendedor (cláusula sétima, item 7.1.1 – ID. 595344 – pág. 12). Inexiste pedido da parte consumidora no sentido de aplicação da referida multa contratual, razão pela qual não há de se falar em (in)viabilidade de cumulação com indenização por lucros cessantes.

III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação de aplicação de multa na forma inversa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).